Tribunal: TJDFT
Processo: 0706912-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706912-42.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WESLEY VIEIRA COELHO EMBARGADO: SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Proferida, em 9/5/2025, decisão homologatória da desistência manifestada pelo apelante (Id 71527824), foram opostos embargos de declaração (Id 71758192), tendo sido proferida a seguinte decisão (Id 72364687): Nada a prover quanto aos embargos de declaração de Id 71758192, pois, além de opostos contra a sentença - e não contra pronunciamento judicial deste Juízo -, trata-se de mera reiteração de recurso já oportunamente julgado em primeiro grau (Id 67967037 e Id 67967042). Neste passo, não vislumbrando nenhuma providência pendente atinente à competência deste Juízo de Revisão, à Secretaria para proceder nos termos da decisão monocrática homologatória da desistência, encartada ao Id 71527824. Publique-se. Intimem-se. Após, a parte apelante peticionou alegando que a petição de desistência se tratou de erro material e requerendo a reconsideração da decisão de homologação de desistência (Id 72533322). Nada há a prover quanto à petição de Id 72533322, tendo em vista a ausência de recurso da decisão que homologou a desistência, considerando que os embargos de declaração sequer foram recebidos como tal. DETERMINO à diligente secretaria da 1a Turma Cível que proceda nos termos da decisão monocrática homologatória da desistência, encartada ao Id 71527824. Fica a parte advertida que novo peticionamento com fins meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa por litigância de má-fé. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora